Tribunal: TJSP
Processo: 2121166-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000519054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2121166-67.2020.8.26.0000, da Comarca Bauru, em que são agravantes
EVERALDO KINOCITA e NILMA DIAS KINOCITA, é agravada NILMA DIAS
KINOCITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, para conceder os benefícios da Justiça gratuita
ao ora Agravante, considerado como efetivado o prequestionamento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2121166-67.2020.8.26.0000
Voto no 25.626
Agravo de Instrumento No 2121166-67.2020.8.26.0000 Comarca: Bauru
Agravantes: Everaldo Kinocita e Nilma Dias Kinocita
Agravado: Nilma Dias Kinocita
Juiz originário: João Thomaz Diaz Parra
Voto no 25.626
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em
obrigação de entregar. Pedido de gratuidade processual
indeferido ao Autor. Insurgência. Acolhimento. Elementos de
prova do processo que não afastam a alegada
hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido,
considerado como efetivado o prequestionamento.
Trata-se de agravo de instrumento, formulado em
cumprimento de sentença em ação obrigação de entregar, contra a r. decisão de págs.
129/130 do processo originário, em que o MM Juiz indeferiu os benefícios da Justiça
gratuita e determinou ao Exequente que providencie a comprovação do recolhimento da
taxa de mandato, relativa à procuração "ad judicia", no prazo de 15 dias, sob pena de ser
oficiado ao SPPREV.
Recorre o Exequente, ora Agravante, para alegar, em
síntese, que solicitou os benefícios da Justiça gratuita, pois não tem condições de arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo de sua própria manutenção ou de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2121166-67.2020.8.26.0000
Voto no 25.626
familiares. Afirma que juntou declaração de hipossuficiência e holerite atualizado, a fim
de demonstrar suas reais condições financeiras. Todavia, o MM Juiz entendeu não ser o
caso de deferimento, uma vez que ele aufere renda superior a três salários mínimos,
além de ser representado por advogado particular. Refere que o advogado contratado é
seu sobrinho e somente por essa razão não procurou a Defensoria Pública para atuar no
caso, uma vez que sua renda é apenas R$ 52,00 acimado de três salários mínimos. Desse
modo, preenche os requisitos legais, situação oposta daquela descrita na decisão
recorrida, razão pela qual deve ser reformada. Argumenta restar caracterizada a violação
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois negar a Justiça gratuita é o mesmo
que negar a tutela jurisdicional para uma violação de direitos, fato que não pode ser
admitido. Ressalta que a lei não impôs qualquer outra condição ao deferimento dos
benefícios da Justiça gratuita, pois há presunção “juris tantum” que milita em favor dos
que requerem a gratuidade, que somente pode ser ilidida se houverem elementos que a
desautorizem. Desse modo, pugna pelo total provimento do presente recurso. Formula
prequestionamento.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.
Ressalvado o entendimento do nobre Magistrado, o caso
em análise possibilita, no momento, a concessão do benefício da Justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2121166-67.2020.8.26.0000
Voto no 25.626
Ressalte-se, contudo, que não basta à concessão da Justiça
gratuita a mera afirmação de pobreza. Nos termos da Constituição Federal, a Justiça
gratuita será prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o,
LXXIV).
Desse modo, o Juiz deve mesmo examinar o caso concreto
de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98 do
CPC).
Veja-se a propósito do tema o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
No caso em análise, contudo, não existem elementos a
infirmar a declaração de hipossuficiência para as custas do processo. O Exequente junta
declaração de hipossuficiência e demonstrativo de pagamento (págs. 06, 07 e 128 do
processo originário), a demonstrar renda mensal inferior a quatro salários mínimos,
muito próxima a três salários mínimos. Não há no processo outros indicativos que
possam apontar para a existência de situação financeira diversa daquela referida pelo
Agravante, de modo que justificável a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Embora tenha constituído advogado particular, isto não retira dele a condição de
hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2121166-67.2020.8.26.0000
Voto no 25.626
Vale lembrar que o benefício da gratuidade processual
pode ser revogado a qualquer tempo, caso alguma situação que tenha sido omitida pelo
Agravante venha a ser verificada.
Quanto ao prequestionamento, firmou-se o entendimento
de ser suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão federal que se
alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos
de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Nestes termos, dou provimento ao recurso, para conceder
os benefícios da Justiça gratuita ao ora Agravante, considerado como efetivado o
prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator